Tribunal: STF
Processo: RE 115492
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-21
Data de publicação: 1991-06-21

Ementa:
- SISTEMA DE SUBLEGENDA PARA A ELEIÇÃO DE SENADOR. ALEGAÇÃO
DE INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO MAJORITARIO A QUE ALUDE O ARTIGO
41 NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 25/85.
          - SENDO AS SUBLEGENDAS LISTAS AUTONOMAS DE VARIOS
CANDIDATOS DE UM SÓ PARTIDO AO MESMO CARGO CUJAS VOTAÇÕES INDIVIDUAIS
SE SOMAM COMO SE FOSSEM UM CANDIDATO ÚNICO PARA O EFEITO DE QUE
SEJAM, PELO PRINCÍPIO MAJORITARIO, CONFRONTADAS ENTRE SI E COM OS
CANDIDATOS ISOLADOS PARA A DETERMINAÇÃO DOS VENCEDORES, SENDO QUE NAS
SUBLEGENDAS MAJORITARIAS ESTA ELEITO O CANDIDATO QUE NELA TENHA
OBTIDO INDIVIDUALMENTE O MAIOR NUMERO DE VOTOS, NÃO HÁ DUVIDA DE QUE
SE RESPEITA O PRINCÍPIO MAJORITARIO - QUE, EM SI MESMO, NÃO E
DESVIRTUADO PELA DIVERSIDADE DOS ELEMENTOS EM CONFRONTO (CANDIDATOS
ISOLADOS E LISTAS DE CANDIDATOS QUE CONCORREM COM AQUELES COM O TOTAL
DAS VOTAÇÕES INDIVIDUAIS DE SEUS INTEGRANTES) - E SE AFASTA, COM A
ELEIÇÃO DO CANDIDATO MAIS VOTADO DESSA LISTA, E, CONSEQUENTEMENTE,
COM A POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO TAMBÉM DE CANDIDATOS ISOLADOS, O
DEFEITO CAPITAL DO ESCRUTINIO DE LISTA, QUE E O DO ESMAGAMENTO DAS
MINORIAS PELO CONFRONTO, PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO MAJORITARIO,
DE LISTAS CUJA VENCEDORA PREENCHE TODOS OS CARGOS EM DISPUTA.
          - POR OUTRO LADO, ADMITIDO O SISTEMA DE SUBLEGENDAS, NÃO SE
PODE SEQUER PRETENDER QUE NÃO OCORRA O REQUISITO - TAMBÉM EXIGIDO
PELO ARTIGO 41 NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 25/85 -
DO VOTO DIRETO, ATÉ PORQUE - COMO BEM SALIENTOU O PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL - "O VOTO CONFERIDO A CANDIDATO
REGISTRADO EM SUBLEGENDA CONTEM EM SI DUAS MANIFESTAÇÕES DE VONTADE:
UMA, PREFERENCIAL, EM FAVOR DO NOME SUFRAGADO; OUTRA, NA HIPÓTESE DE
NÃO SER ELE O MAIS VOTADO DA CHAPA RESPECTIVA, EM FAVOR DAQUELE QUE O
SEJA."
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.